Tribunal: TJMT
Processo: 1017630-69.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017630-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RILDO CARVALHO LOPES - CPF: 474.453.600-00 (ADVOGADO), VANDERLEI HOFFMANN - CPF: 001.025.380-77 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS PARRA DE ANDRADE - CPF: 107.840.479-87 (AGRAVADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

PERÍCIA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – TESTEMUNHAS – ROL NÃO APRESENTADO NO PRAZO DETERMINADO - PRECLUSÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E REVIGORAMENTO DA LIMINAR ANTES DEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não gera cerceamento de defesa a decisão que declara precluso o direito à produção de provas pericial e oral com fundamento na inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários do perito e nem apresenta o rol de testemunhas no prazo determinado pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017630-69.2023.8.11.0000 da decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Ação de Reintegração de Posse, declarou precluso o direito do agravante à perícia e à prova oral, ante o não pagamento dos honorários periciais e a não apresentação do rol no prazo determinado.

O agravante aponta cerceamento de defesa visto que pleiteou a produção dessas provas várias vezes, inclusive na contestação, a qual seria imprescindível para dirimir a controvérsia.

Aduz que o processo estava sobrestado em virtude da declaração de suspeição da juíza.

A tutela recursal foi indeferida (ID. 177425160).

Alega nesta via fato novo e pugna pela reconsideração do
decisum
no

ID. 177476679 e novamente no ID. 178566651; ambos os pedidos foram indeferidos (IDs. 177685688 e 178680156).

Na
contraminuta
, o agravado afirma que se trata de revigoramento de liminar antes concedida, e que após houve novo esbulho pelo agravante, que nunca foi possuidor do imóvel.

Suscita o não conhecimento do Recurso por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

Sobre a produção de prova, ressalta a futura realização da audiência de instrução e julgamento, para a qual arrolou testemunhas, enquanto o agravante permaneceu silente.

Registra a existência de Interdito Proibitório “
já sentenciado positivamente ao Agravado
”, e que nesta demanda a liminar foi deferida em 2015. Na sequência, discorre sobre o mérito do litígio (ID. 180711666).

O agravante se manifestou ainda nos IDs. 182025167 e 186089699.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao julgar a Ação de Reintegração de Posse, o juízo
a quo
esclareceu

fases do processo, tais como o deferimento da liminar em 13-12-2019, a primeira tentativa, sem sucesso, de cumpri-la em 24-1-2020, a segunda, com êxito em razão do reforço policial, a manutenção do
decisum
, e a informação do agravado, em 4-7-2023, do retorno do agravante à área, oportunidade em que foi deferido o revigoramento, já que permaneciam vigentes os requisitos autorizadores.

Consignou ainda que o feito já foi saneado, e deferidas as provas oral e pericial. Quanto à prova técnica, registrou que no ID. 59600909, de 4-7-2021, foi determinado que as partes efetivassem o pagamento do valor indicado pelo perito, caso não impugnado, mas ambas ficaram inertes, sendo esse o fundamento de ter declarado precluso o direito à produção dessa prova.

Na sequência, mandou que prosseguisse a lide e designou audiência de instrução e julgamento. Para tanto, viabilizou e descreveu todas as condições para a sua realização e as providências que cada um dos advogados deveria tomar para dela participar, inclusive em relação às testemunhas e aos depoimentos pessoais.

O agravante argumenta que, além da prova oral, protestou também pela pericial, tanto na contestação como em outras ocasiões.

Ao contrário do que afirma, ambas foram deferidas, como consta expressamente na decisão recorrida.

Na verdade, como bem destacou o juízo de origem, o agravante é que não providenciou o pagamento dos honorários periciais, apesar de devidamente intimado, fato que motivou a declaração da preclusão. E mais, não apresentou o rol de testemunhas.

Segue transcrita na íntegra a decisão agravada:

“Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por JOSÉ CARLOS PARA DE ANDRADE em face de VANDERLEI HOFFMANN, relacionada a propriedade denominada Fazenda Andrade – I, com área de 623,43 há (seiscentos e vinte e três hectares e 43 centiares).

Em decisão proferida em 13.12.2019 foi deferida a liminar em favor da parte autora, determinando-se a reintegração do imóvel à parte autora – ID n° 27368490. A primeira tentativa de cumprir o mandado de reintegração foi infrutífera - 24.01.2020 (ID n° 28380380). Já na segunda tentativa, com reforço policial, a parte autora foi reintegrada na posse (ID n°42497226 – 29.10.2020).

Ainda, em decisão proferida em 12.05.2021 foi mantida a liminar deferida em favor do autor (ID n° 55037839).

A parte autora peticionou nos autos alegando que o requerido voltou a esbulhar a posse novamente, invadindo a área denominada Fazenda Andrade, no dia 04.07.2023. Conforme relata a parte autora no peticionamento, no dia citado “um veículo adentrou à fazenda e, chegando na casa de sua estadia, desceram deste 4 (quatro) indivíduos, um deles identificando-se como o Requerido, Vanderlei Hoffmann, e que estes o apontaram armas de fogo, e o expulsaram da área sob ameaça de morte, asseverando que a fazenda pertencia ao demandado”. Assim, requer o revigoramento da liminar, inicialmente deferida. Juntou-se aos autos o Boletim de Ocorrência n° 2023.186365, e auto de constatação realizado pela polícia militar.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Nas ações possessórias, para a concessão da medida pretendida, nos termos do artigo 561 do CPC, é imprescindível a comprovação dos seguintes elementos: “I – a sua posse; II – a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Em relação à posse do autor, já foi deferida liminar neste processo, conforme decisão proferida em 13.12.2019 – ID n° 27368490, ainda vigente. E, percebese que este se manteve na posse, pois quando do alegado esbulho, seu funcionário estava no local, que o comunicou imediatamente, estando cumprido tal requisito.

Já com relação ao esbulho, tenho que ficou devidamente demonstrado nos autos pela parte autora, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.186365 – ID n° 122504599 e auto de constatação realizado pela polícia militar – ID n°122504606.

Não houve qualquer decisão revogando a liminar deferida nos autos, e os requeridos não recorreram da decisão proferida por esta magistrada. Logo, a decisão deve ser respeitada pelas partes, atentando-se para o devido cumprimento das decisões judiciais, conforme preceitua o artigo 77 do CPC: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Assim, considerando que inexistem fatos novos que justifiquem a modificação da medida liminar anteriormente deferida, DETERMINO o revigoramento da liminar, e a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor da demandante, para que assim possa manter-se incólume o seu direito, a segurança jurídica e a credibilidade da Justiça.

Considerando ainda, o descumprimento da medida liminar, conste no MANDADO DE FORMA DESTACADA:

1) Que o OFICIAL DE JUSTIÇA, verificando que os que ali se encontram estão descumprindo ORDEM JUDICIAL, solicite à força policial, a sua PRISÃO EM FLAGRANTE e o seu encaminhamento à autoridade policial para as providências cabíveis, bem como a apreensão de eventuais veículos e maquinários que estejam sendo utilizados dentro da área.

2) Defiro ao Oficial de Justiça o devido reforço policial, devendo certificar a sua necessidade quando do cumprimento do mandado;

3) Em caso de novo descumprimento, desde já fixo pena cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (artigo 80 do CPC), a ser revertida em favor da parte autora, além de multa de 10% sobre o valor da causa, (artigo 77 do CPC) do CPC. INTIME-SE o réu por intermédio do seu advogado constituído.

4) O réu deverá ser intimado pessoalmente para manter distância mínima de 05km da área em litígio, sob pena de ser aplicada a multa acima, além das penalidades penais e administrativas cabíveis.

5. No mais, verifico que o processo já foi saneado, tendo sido deferida a prova oral e pericial (decisão saneadora ao ID n° 48108985). Em relação à prova pericial, verifica-se que a decisão de ID n° 59600909 – 04.07.2021 determinou às partes o pagamento do valor da perícia, não havendo impugnação das partes quanto ao valor.

Até o presente momento o processo encontra-se parado, sem que as partes tenham cumprido o comando judicial
.

Assim, declaro preclusa a produção da prova pericial.

(...) Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, preclui a oportunidade para a realização da prova pericial quando a parte que a requereu, embora devidamente intimada, não realiza o depósito prévio dos respectivos honorários. Se as alegações expendidas nas razões do agravo não têm força para modificar a decisão recorrida, seu desprovimento é medida que se impõe. (TJ-MT - AGR: 01590453820158110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/12/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/12/2015).

6. No mais, determino o prosseguimento do feito, com a realização de audiência de instrução e julgamento, ficando ressaltado que a parte autora já apresentou o rol de testemunhas (ID n° 52799795 – 06.04.2021) e o direito da requerida de apresentar o rol precluiu (decisão em 04.07.2021 – ID n° 59600909)
.

7. Para prova oral, Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 28 de setembro de 2023 às 14:00 horas.

Antes do início da instrução será possibilitada as partes a tentativa de conciliação.

Registro a possibilidade de os advogados, testemunhas e partes participarem do ato por videoconferência, cujo link será disponibilizado oportunamente, ficando registrado que cabe ao advogado providenciar e orientar o acesso das partes/testemunhas a sala virtual,

7.1. O não comparecimento da testemunha a sala virtual, ou pessoalmente ao Fórum de Cláudia, importará na preclusão do ato.

8. Rol de testemunhas já apresentado pelo autor, com a preclusão pela parte demandada
.

8.1. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo, INCLUSIVE aquelas testemunhas residentes fora da Comarca de Cláudia.

Tal intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias antes da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

8.2. Residindo a testemunha fora da Comarca de Cláudia, deverá ser informado nos autos, pelo advogado, em 15 (quinze) dias, caso a testemunha não possua condições e aparatos tecnológicos para realizar o ato por videoconferência, informando nos autos a comarca de sua residência.

8.2.1. A ausência na prestação de tais informações resultará na preclusão do ato.

8.2.2. Caso a testemunha tenha residência dentro do Estado de Mato Grosso, será reservada a sala passiva. Assim, a testemunha deverá comparecer no Fórum de sua residência, para participar do ato, devendo à parte que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 do CPC.

8.2.3. Caso a testemunha tenha residência em outro Estado da Federação, expeça-se Carta Precatória para sua inquirição.

Fica registrada a possibilidade da testemunha, residente fora do Estado do Mato Grosso, participar do ato por sala passiva, existindo tal aparato na sua comarca de residência, ficando tal avaliação sob o encargo do juízo deprecado.

9. A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

10. Intime-se a parte requerida pessoalmente, por intermédio de seu advogado, via DJE, para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). Caso não resida na Comarca de Cláudia, aplica-se os itens “8.2; 8.2.1 e 8.2.2” desta decisão.

Deverão os advogados informarem se há necessidade de expedir o mandado de intimação para as partes prestarem o depoimento pessoal, ou informe se eles se comprometem a comparecer independente de intimação.

11. Intimem-se.

12. Diligências necessárias.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito.”

Assim, não houve cerceamento de defesa, pois tanto a prova pericial como a oral foram deferidas, mas, conforme já mencionado, sua produção foi inviabilizada porque o agravante não pagou os honorários do perito nem apresentou o rol das testemunhas para a audiência de instrução e julgamento designada.

Importante lembrar que o
decisum
também revigorou a liminar concedida em 2015, descumprida várias vezes, de modo que não procede o argumento do agravado de ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

Os demais questionamentos do agravante se reportam ao mérito e serão oportunamente apreciados na primeira instância.

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas analisar se há abuso ou teratologia na decisão

impugnada.

A esse respeito, o STJ, em monocrática de 1º-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido
”.

Assim, o
decisum
ora atacado não comporta alteração.

Sobre a matéria:

“[...]

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ocorre a preclusão do direito à produção da prova pericial quando a parte que a requer, embora intimada, não efetua o depósito da remuneração do perito, Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ”.
[...]” (STJ, AgInt nos EDcl no ARESP 1607172-SC, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 24-8-2020).

“[...]

1.

O STJ tem consolidada jurisprudência no sentido de que “a parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes. Precedentes”. (AgRg no Ag 1395385/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017)

[...]”
(TJPR, AI 0040403-58.2021.8.16.0000, 12ª Câmara Cível, relatora Desª Ivanise Maria Tratz Martins, julgamento em 29-10-2021).

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023